Tribunal: TJDFT
Processo: 0705428-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO ESCALONADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados, de forma clara e congruente, os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente aqueles atinentes à necessária improcedência dos pedidos de implementação do valor relativo à GATA ao vencimento básico do servidor, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.